Tribunal: TJBA
Processo: 8031830-90.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031830-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: KAIQUE FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE XIQUE-XIQUE, VARA CRIMINAL HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSUMADO. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 15 (QUINZE) ANOS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA (ART. 492, I, “e”, do CPP). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA SUBSIDIADA EM OUTROS ELEMENTOS. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A despeito do juízo a quo ter utilizado como um dos fundamentos para decretação da prisão o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, cujo dispositivo encontra-se pendente de análise pelo STF, no julgamento do Tema 1.068, filiamo-nos ao entendimento de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente nos autos. 2. Compulsando-se os fólios, vislumbra-se que a decisão que decretou a prisão do Paciente não teve como fundamentação exclusiva o fato da pena aplicada ter sido superior a 15 (quinze) anos. 3. Com efeito, o Juízo Primevo utilizou-se, como núcleo fundamental para decretação da prisão combatida, a necessidade de preservação da ordem pública, face a gravidade da conduta em concreto, que, em tese, teria praticado homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além do fato de responder a outras acusações pela prática dos crimes de homicídio, ameaça e de lesão corporal, além de já ter sido condenado com trânsito em julgado pelo cometimento do crime de furto, evidenciado, portanto, extrema periculosidade e risco concreto a reiteração delitiva. 4. Da decisão por meio da qual foi decretada a prisão do Paciente, bem como da análise dos documentos que instruem o writ, observa-se que o Juízo Primevo consignou os fundamentos necessários para justificar a adoção da referida custódia, sendo apontados, por elementos concretos, o fumus commissi delicti e o pericullum libertatis, ressaltando a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública, como forma de gerar tranquilidade social. 5. De outra sorte, a tese ventilada pela Defesa sobre a suposta violação ao Princípio da Contemporaneidade, pelo fato da prisão do Paciente ter sido relaxada em 11/11/2020 e novamente decretada em 09/05/2024, não merece acolhimento, uma vez que os fatos ensejadores da prisão preventiva, sobretudo o risco de reiteração delitiva, são contemporâneos e justificam a aplicação da medida em apreço. Isso porque, segundo os informes, em umas das ações penais (nº 8001426-84.2021.805.0154) que o Paciente responde, sob acusação da prática de ameaça e lesões corporais em contexto de violência doméstica (15/04/2021), teria sido praticado, em tese, em data posterior ao homicídio em análise, enquanto o Paciente respondia solto a referida acusação, tendo naquela ação informado endereço o qual não foi encontrado para citação, o que afasta a possibilidade de medidas cautelares outras da prisão. 6. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8031830-90.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente KAIQUE FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS e como Autoridade Coatora O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique - BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR